Tribunal: TJDFT
Processo: 0705854-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ATENCIPAÇÃO DE TUTELA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. REDUÇÃO DA QUANTIA FIXADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DEMORA. NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão monocrática, que indeferiu a antecipação de tutela para revisar, desde já, os alimentos pagos pelo Agravante à Agravada.
2. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole. Segundo o disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados considerando as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, que deve fornecê-los, mas sem prejuízo daquilo que é necessário para o seu próprio sustento.
3. O Art. 1.699 do Código Civil prevê possibilidade de revisão de alimento que, após serem fixados, “sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.
4. O exame da exigibilidade da verba alimentar, bem como a avaliação dos requisitos do art. 1.694, § 1o. do Código Civil, devem ocorrer no curso da fase de instrução, considerando que os dados a serem obtidos permitirão ao Juízo de origem uma análise mais detalhada, primeiro da efetiva exigibilidade da pensão alimentícia, e depois da situação de fato das partes e a eventual revisão da pensão alimentícia, tanto para sua manutenção ou diminuição.
5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.